Tribunal: TJMT
Processo: 1008721-43.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008721-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), LUCIANO PALOPOLI BARROS - CPF: 005.926.581-71 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, DETERMINANDO A PRISÃO DOMICILIAR E DEMAIS CONDIÇÕES, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. A 2ª VOGAL, DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES ACOMPANHOU O 1º VOGAL. O RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS –
OPERAÇÃO REDITUS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA POR NEGATIVA DE AUTORIA E EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – NÃO ACOLHIMENTO – REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA – AGENTE QUE POSSUI ARTRITE PSORIÁSICA –

DOENÇA PREEXISTENTE QUE NÃO DETERMINA SALVO-CONDUTO AUTOMÁTICO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELA UNIDADE PRISIONAL –

PRESO QUE NÃO ESTÁ EXTREMAMENTE DEBILITADO EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado após a devida instrução dos autos.

Inviável a excepcional relativização da medida constritiva em decorrência da pandemia pelo Novo Coronavírus, ainda que o agente seja portador de doença preexistente, se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.

Não demonstrado que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave ou que esteja exposto ao risco de infecção, não há falar em revogação do decreto prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luciano Palopoli Barros
, apontando como autoridade coatora o juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente foi preso na data de
19.12.2019
, durante a “
Operação Reditus
”, em que se apura a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no município de Rondonópolis, perpetrados por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Aduz que a denúncia foi dividida em onze partes e, em relação ao paciente, que é primário e possui ocupação lícita, foram imputados apenas a suposta participação em crime organizado, sem função de “comando”, e o comércio ilícito de drogas, de forma isolada, o que não teria respaldo nos autos.

Sustenta que, além dos predicados pessoais favoráveis, deve ser considerado o fato de que o paciente está com a saúde debilitada, pois é portador de Artrite Psoriásica e, recentemente, se submeteu a uma cirurgia bariátrica, necessitando fazer uso de medicamentos que “geram efeitos colaterais que oscilam desde pressão alta a estados depressivos, o que evidentemente baixa sua imunidade”, e pode se agravar em razão da pandemia do coronavírus, circunstâncias levadas ao conhecimento da autoridade impetrada, mas cujo pleito liberatório foi indeferido.

Por tais considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição da cautelares alternativas, se necessárias.

Juntou documentos”.

A liminar foi por mim indeferida (Id 40150485).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso, que foram anexadas no Id 40544462.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
e, se conhecido, pela
denegação da ordem
, diante da impossibilidade de discussão sobre a autoria na via excepcional do
habeas corpus
, e da não comprovação inequívoca de que o paciente se enquadra no grupo de risco, a aconselhar a concessão de benefícios, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Luciano Palopoli Barros
, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, ao argumento da inexistência de provas de “
sua ligação com a função de disciplina
”, bem ainda, em razão da situação retratada nos autos não configurar mercancia ilícita, cujo entorpecente apreendido, além de insignificante, não foi submetido à exame de constatação.

Ademais, sustenta que o favorecido possui diagnóstico de Artrite Psoriásica, CID- 10 M070, e que chegou ao quadro de obesidade mórbida, tendo que se submeter a uma cirurgia bariátrica recentemente, cujas medicações geram efeitos colaterais que oscilam desde pressão alta a estado depressivo e, evidentemente, baixa a imunidade, de modo que se enquadra no grupo de risco para a infecção pela COVID-19, o que justificaria a sua libertação.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, registro que, para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser constatado em eventual decisão condenatória, após a devida instrução criminal.

No caso, verifica-se que o Juízo de origem entendeu haver indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva, diante da revelação, por meio de interceptações telefônicas, de que o paciente “
exerce a função de cadastrar novos membros da facção, os comércios, os quais pagam por proteção e são identificados com adesivos inseridos pela organização criminosa”
.

Em resumo, atua nas funções de “
disciplina"
e
"cadastro",

“o que significa dizer, que tem um papel de destaque no quadro da organização criminosa, sendo o responsável por gerenciar o cadastro de novos membros e estabelecimentos comerciais, que pagam "taxa" de proteção”
– Id 4002813.

Logo, concluir em sentido contrário, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via excepcional.

Noutro giro, importante ressaltar que, diante do caótico quadro mundial de saúde pública causado pelo denominado Novo Coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem
“medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”.

Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias com fulcro no art. 316 do CPP, priorizando-se:

“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)”.

Nesse contexto, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a
avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar
, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Por certo, a egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da COVID-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação.

Aliás, conforme recentemente ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n.

567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura,
a pandemia da COVID-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado
para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro,
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ, HC n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da COVID-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada,
avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória
.

Na hipótese, consoante se depreende da documentação trazida, há indícios de que o paciente integrante facção criminosa de alta periculosidade, responsável por grande parte das ocorrências praticadas na região do sul de Mato Grosso, na qual exerce a função de
“disciplina”
e
“cadastro”.

Esses argumentos, a meu ver, confirmam o concreto risco à ordem pública e a evidente necessidade de desmantelar a atuação do grupo criminoso.

A propósito, de acordo com a tese n. 12, da Jurisprudência de Teses, do STJ:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)”
(vide: http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia).

Diante dessas considerações, não vejo motivo que possibilite a relativização da medida constritiva, mormente porque estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312).

Não bastasse esse fato, o impetrante não trouxe nenhuma documentação que comprove que o favorecido se encontra com a saúde debilitada, ao revés, pelo laudo de avaliação anexado no Id 40028140, o pretenso beneficiário está fazendo uso de medicamentos, apresentou melhora e
“o quadro articular se limita a dor esporádica”.

Por derradeiro, como bem salientado pela ilustre PGJ,

“(...)se não há nenhum caso confirmado de Covid-19 no interior da unidade prisional, nem restou demonstrado que o paciente integra grupo de risco e sequer evidenciado a impossibilidade dele receber tratamento ambulatorial adequado no estabelecimento penal, a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública é medida mais acertada (...)”
– Id 40657491.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020